Tribunal: TJMT
Processo: 1040258-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040258-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEDIR MARIA DIAS DA CRUZ - CPF: 209.079.151-91 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR VIANA - CPF: 350.234.061-72 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO TARDIO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDÍCIOS DE POSSE VELHA COM ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL A JUSTIFICAR A EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRESERVAÇÃO DO ESTADO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em ação reivindicatória que indeferiu a suspensão do processo e determinou o cumprimento de tutela de urgência, com imissão do autor na posse de imóvel rural, fixando prazo para desocupação voluntária, sob pena de medida coercitiva.

2. A agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini, há mais de vinte anos, utilizando o imóvel como moradia e meio de subsistência. Alega usucapião especial rural como defesa e requer a suspensão da imissão na posse até o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se o cumprimento da tutela de imissão na posse diante da arguição de usucapião especial rural como defesa e da necessidade de dilação probatória à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A usucapião arguida como matéria de defesa será apreciada incidentalmente na sentença, inexistindo prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC.

5. A tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo (art. 296 do CPC), sendo necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

6. Os elementos apresentados indicam, em juízo de cognição sumária, posse prolongada, contínua e com
animus domini
, circunstância que evidencia controvérsia fática relevante quanto à natureza da ocupação e impõe dilação probatória.

7. A designação de audiência de instrução confirma a complexidade da matéria e a inadequação da solução liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A usucapião especial rural arguida como matéria de defesa, quando amparada por indícios de posse velha com
animus domini
, afasta a probabilidade inequívoca do direito necessária ao cumprimento de tutela de urgência de imissão na posse, recomendando dilação probatória. 2. O lapso temporal significativo entre o deferimento da tutela e a determinação de seu cumprimento enfraquece o requisito da urgência, impondo a preservação do estado fático até o julgamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 300 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013106-29.2023.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, pub. 20/09/2023; TJMT, AI 1019676-60.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/09/2025, pub. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEDIR MARIA DIAS DA CRUZ contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na ação Reivindicatória n.º 1029534-94.2022.8.11.0041, ajuizada por PAULO CEZAR VIANA.

A decisão indeferiu a suspensão do processo e determinou a imediata efetivação da tutela de urgência concedida na decisão de id 93908407, com a imissão do agravado na posse dos imóveis, matriculados sob os números 49.275 e 89.121, 6º CRI de Cuiabá.

E ainda a intimação da agravante para desocupação voluntaria do imóvel, em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória com o uso de força policial e arrombamento, caso necessário (id. 328717370).

A agravante afirma que o cumprimento da desocupacao pode causar danos irreversiveis. Alega que a decisão desconsidera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que está pendente de análise o seu pedido de exceção de usucapião especial. Sustenta residir no imóvel rural há mais de vinte anos, exercendo posse contínua e ostensiva, circunstância corroborada pelas próprias manifestações autor/agravado, que reconhece não exercer qualquer poder de fato sobre o bem há longa data.

Requer o provimento do Agravo para determinar a suspensão do cumprimento da liminar de imissão na posse até o julgamento final da ação (id. 328717366).

A liminar foi indeferida (id. 328961858).

Em contrarrazões o agravado afirma que a agravante está nos imóveis por mera permissão e tolerância, inexistindo o
animus domini
. Requer o desprovimento do recurso (id. 331295864).

A agravante opôs Embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 331440883) e o agravado contrarrazoou (id. 335490873).

Os Embargos de declaração foram acolhidos com deferimento da justiça gratuita à embargante e a suspensão da decisão que ordenou o cumprimento da tutela de urgência de imissão do agravado na posse do imóvel rural matrícula nº 49.275 (id. 336493367).

O agravado interpôs agravo interno, sustentando que houve indevido acolhimento de embargos com caráter meramente protelatório. Alega erro na reversão da decisão que havia determinado a imissão na posse, cujo cumprimento foi determinado pelo juízo de origem, e atribui conduta temerária à ré/agravada. Requer a reconsideração ou a reforma da decisão (id. 336612389).

A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo interno no Id. 337262890.

O pedido de retratação foi indeferido, mantendo a decisão que acolheu os Embargos de declaração (id. 337666850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu o pleito de suspensão do processo e determinou o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência para imitir o agravado na posse os imóveis, matrículas n
os
. 49.275 e 89.121, 6º CRI de Cuiabá.

Na origem, o agravado alega ter adquirido os imóveis descritos nas matrículas nº
s
49.275 e nº 89.121, ambos do CRI de Cuiabá, em 2003 e 2006, respectivamente, sendo o primeiro por meio de contrato de compra e venda, e o segundo em virtude de doação efetuada por seu genitor. Afirma que em virtude de seu estado de saúde à época, dependente químico, não tinha condições de gerir seu patrimônio, e os referidos bens teriam sido colocados sob a administração da agravante desde a data de sua aquisição.

Já a agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis litigiosos há mais de vinte anos, utilizando o imóvel rural como sua residência habitual e como meio de subsistência, por meio do trabalho familiar desenvolvido na terra, sem qualquer impedimento durante todo esse período.

Muito embora tenha sido deferida a tutela de urgência no ano de 2022, a decisão interlocutória superveniente, proferida em 30/10/2025, que indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela agravante e determinou a imissão na posse, tornou-se pronunciamento autônomo, passível de impugnação.

De início, quanto ao pedido de suspensão do processo, não há como acolhê-lo, pois a usucapião foi arguida como matéria de defesa, com amparo na Súmula 237 do STF, e será apreciada incidentalmente na sentença, como questão prejudicial interna, inexistindo “prejudicialidade externa” a justificar o sobrestamento, nos termos do art. 313, do CPC.

O art. 296 do CPC permite a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo, inclusive diante de omissões relevantes e existência de fatos novos.

No caso, a agravante apresentou como matéria de defesa, exceção de usucapião especial rural, acompanhada de documentos, registros fotográficos, declarações e comprovantes de residência, que indicam, em juízo de cognição sumária a posse mansa, pacífica e com
animus domini
, requisitos exigidos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Trata-se de matéria de alta densidade fática e jurídica, que não comporta solução liminar ou antecipada, notadamente quando há indícios de posse antiga, ostensiva e qualificada, a exigir dilação probatória quanto a sua origem, se fundada em mera permissão ou tolerância ou caracterizada por
animus domini
, bem como quanto à eventual interversão possessória temas que o próprio Juízo de origem delimitou como controvertidos.

Neste ponto, ressalto que o Juízo designou audiência de instrução para o mês de janeiro de 2026, o que revela de forma clara que a controvérsia exige instrução probatória para elucidação dos fatos e, se for o caso, formação do juízo de convencimento definitivo.

Inclusive, reconheceu-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência recursal na decisão que acolheu os Embargos de declaração opostos neste recurso, em especial a probabilidade do direito da agravante, conforme se extrai da fundamentação que segue:

“A decisão agravada incorreu em omissão quanto à pretensão da embargante para suspensão da imissão de posse sobre o imóvel rural objeto da demanda, em razão da pendência da exceção de usucapião especial rural requerida em sede de Ação reivindicatória.

No caso, em análise aos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, verifica-se que estão presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo da demora (art. 300, CPC).

A probabilidade do direito está demonstrada não apenas pela plausibilidade jurídica da tese invocada, mas também pelas circunstâncias fáticas de que a embargante exerce, há mais de duas décadas, posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel rural, que utiliza como moradia e meio de subsistência e que, em tese, poderá ser enquadrada como usucapião constitucional rural.

Ademais, os documentos acostados aos autos como fotografias, declarações dos vizinhos, notas fiscais de compra de produtos utilizados para uso do imóvel rural e criação de animais (id. 328717371) corroboram, ao menos nesta fase de cognição sumária, os fundamentos trazidos pela embargante.

Já o perigo da demora se revela pela iminência no cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em 9/12/2025, antes da apreciação da exceção de usucapião e da audiência de instrução e julgamento.

Assim, poderá acarretar prejuízos graves e de difícil reversão, com repercussões não apenas de natureza material, mas também social, considerando que o imóvel constitui única residência da embargante, que, ademais, ostenta a condição de pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável.

Dessa forma, restam satisfeitos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, especialmente em face do risco de perecimento de direito.

Por tais razões, sem adentrar o mérito do Agravo, mas com base na urgência e no risco de dano irreparável, deve ser deferida a tutela recursal, para o fim específico de suspender a imissão de posse sobre o imóvel rural matrícula n. 49.275, do 6º CRI de Cuiabá, até o julgamento pelo colegiado.” (id. 336493367).

Some-se a isso o fato de que a prova da vulnerabilidade social da agravante, pessoa idosa, cuidadora de familiar com deficiência, e representada em Juízo pela Defensoria Pública, e da posse prolongada e qualificada do imóvel, corroboram a probabilidade do direito e do perigo de demora.

Pois, o cumprimento da liminar de imissão de posse pende de cumprimento por expressivo lapso temporal, superior a dois anos, tendo o Juízo determinado apenas em 30/10/2025 sua execução coercitiva, o que enfraquece qualquer alegação de risco de dano irreparável ou urgência atual.

Nesse contexto, não se mostra prudente executar a ordem de desocupação do imóvel rural, quando há exceção de usucapião arguida, posse atual sobre o imóvel e instrução pendente.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O DIREITO. POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA. IMISSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A usucapião como matéria de defesa
impede o deferimento liminar da imissão de posse quando se afere a presença de posse inicialmente justa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001083-17.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA
– RECURSO PROVIDO. Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local. (TJ-MT - AI: 10131062920238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE
. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE
. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Reivindicatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão da proprietária na posse de imóvel rural. A controvérsia recursal reside na verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, frente a um cenário fático complexo e de longa data, que envolve alegação de usucapião como matéria de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizem a imissão liminar da proprietária na posse, quando a matéria de fundo demanda aprofundada instrução probatória para dirimir controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A existência de Ação de Usucapião ajuizada pelos possuidores, somada à complexidade da relação jurídica e fática que se estende por décadas, afasta a probabilidade inequívoca do direito da proprietária em sede de cognição sumária, recomendando aprofundada dilação probatória.

A análise de teses como a ausência de animus domini e a ocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) constitui matéria de mérito, cujo exame exauriente é incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

O perigo de dano não se configura como iminente ou irreparável quando a situação fática (ausência de posse pela proprietária) perdura por longo período, caracterizando-se como "questão antiga", o que descaracteriza a urgência da medida.

A prudência recomenda a manutenção do status quo fático até o julgamento de mérito, mormente quando a alteração abrupta por via liminar pode gerar maior insegurança jurídica. Eventuais prejuízos patrimoniais sofridos pela proprietária são passíveis de reparação futura
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Em Ação Reivindicatória, a existência de controvérsia fática complexa e a pendência de Ação de Usucapião sobre o mesmo imóvel afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para o deferimento de tutela de urgência de imissão na posse, sendo prudente aguardar a dilação probatória.

A longa duração da situação fática cuja alteração se pleiteia descaracteriza o requisito do perigo de dano iminente, indispensável à concessão da tutela de urgência, notadamente quando os prejuízos alegados são de natureza patrimonial e passíveis de reparação posterior.

(N.U 1019676-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Registra-se que no tocante ao imóvel urbano, matrícula n. 89.121, o agravado já está na sua posse há quatro anos, conforme se infere da certidão do Sr. Oficial de Justiça no id. 217429054 (autos de origem), demonstra que a controvérsia somente recai sobre o imóvel rural.

Portanto, a suspensão da imissão deve ser mantida apenas quanto à matrícula 49.275.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento, para suspender a decisão que determinou a imissão imediata do agravado na posse do imóvel rural, matrícula nº 49.275 até o julgamento da reivindicatória.

Por conseguinte, JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026